Tribunal: CARF
Processo: 10768.008360/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008360/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.769 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE MARQUES DE GOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REFORMA OU PENSÃO. LAUDO
PERICIAL. COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO.
A isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão ao portador de moléstia grave está condicionada a
comprovação da patologia mediante laudo pericial, devidamente justificado.
Elementos justificam na forma documental a data da ocorrência da situação
alegada. Declaração de ajuste do Imposto de Renda considera os rendimentos
de aposentadoria como abrangidos pela isenção em razão de Moléstia Grave. A
glosa por recusa de aceitação dos comprovantes apresentados pelo contribuinte
deve estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a
inocorrência da situação na data apontada no documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008360/2009-88
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008360/2009-88

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s) infração(ões):
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 14.179,88, conforme fl. 07.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou, em 12/11/2009,
impugnação, conforme fl. 3, alegando, em síntese, que comprova a dedução de
R$14.323,78 referente à Fundação Eletros e que, portanto, não caberia a glosa de R$
14.197,88. Que anexa uma cópia dos documentos já entregues à Receita Federal.
Solicitou, à fl. 16, em 1/9/2010, a juntada de laudo pericial com a isenção de imposto de
renda que afirma possuir desde o ano de 2004. Que, apesar de ter impugnado o crédito
tributário, o mesmo ficou em aberto e que pediu o parcelamento para não ficar com esta
pendência com a Receita Federal. No mesmo documento, solicitou o cancelamento do
parcelamento e a devolução dos valores pagos e retidos na fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) Solicita a devolução dos valores pagos no parcelamento e o valor e do imposto
retido na fonte referente a este processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
O contribuinte informa ser indevido o lançamento por ser aposentado desde
01/05/1991 e ser portador de moléstia grave desde o ano de 2004, sendo, portanto, isentos os
rendimentos recebidos de aposentadoria no ano calendário de 2007.
O recorrente apresentou documento emitido pelo INSS, na qualidade de órgão
oficial, o qual informa-lhe o resultado do pedido de isenção, com data de início da doença desde
24/09/2004, tipificada como moléstia grave que se enquadra entre aquelas relacionadas como
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008360/2009-88

passíveis de isenção do IR, de acordo com a Lei 7.713/88, o que comprova que o mesmo possui
moléstia grave de acordo com legislação de regência.
Assim, estando presentes na pessoa do Contribuinte , aposentado desde a data de
01/05/1991, portador de moléstia grave, desde 24/09/2004, que se enquadra entre aquelas
relacionadas como passíveis de isenção do IR, de acordo com a Lei 7.713/88, constata-se o
direito ao beneficio fiscal pleiteado do aproveitamento da isenção do Imposto sobre a Renda, ao
amparo dos termos da legislação pertinente para o Ano calendário de 2007.
Portanto, o lançamento deve ser cancelado
Quanto ao pedido de restituição, o mesmo deverá ser dirigido à Unidade da
Receita Federal, na forma das regras estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 73
DF CARF MF
Original